Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701247-66.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Em petição de ID 48300936, a agravante noticia que o cadastro automático do sistema do PJE incluiu apenas um dos credores do processo falimentar e, por isso, requer sejam cadastrados todos os interessados, a fim de prevenir eventual nulidade. Verifica-se que a pretensão recursal da recorrente diz respeito ao pagamento dos créditos de titularidade do Distrito Federal, a fim de que sejam satisfeitos somente após procedimento próprio de habilitação do crédito na demanda de falência ou mediante penhora no rosto dos autos no feito falimentar, realizado pelo Juízo da execução fiscal em curso. Nesse contexto, entendo que, em princípio, há pertinência no cadastro no bojo do presente recurso, como interessados, apenas do Ministério Público, na condição de fiscal da lei, da Procuradoria Geral do Distrito Federal e da Administradora Judicial (THELMA CRISTINA SILVA CAVALCANTE), sem prejuízo de exame posterior de eventual requerimento formulado por outra parte. Além disso, deve ser considerado que o ponto em discussão nesta Instância recursal sequer foi objeto de manifestação, no Juízo a quo, pelos demais interessados apontados pela agravante, até porque, diga-se, inexiste interesse processual direto no crédito discutido pelo GDF e o processo falimentar da origem já perdura por décadas, alcançando diversos interessados conforme o seu respectivo crédito. Assim sendo, proceda a diligente Secretaria da Quarta Turma Cível à inclusão, na condição de interessados, da Administradora Judicial (THELMA CRISTINA SILVA CAVALCANTE – CPF 255.211.281-15), do Ministério Público e da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Intime-se a Administradora Judicial e, sucessivamente, a Procuradoria Geral do DF, para querendo, responder ao recurso, conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 1.019, inciso III, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador